Tribunal: TJSP
Processo: 1054435-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo de São Paulo a Tel Aviv, com conexão em Milão – Prática de overbooking e ausência de fornecimento de alimentação especial kohser previamente solicitada pelos passageiros – Autores não conseguiram embarcar no voo contratado permanecendo no aeroporto de Milão por mais de doze horas até embarcados em voo em que foram

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo de São Paulo a Tel Aviv, com conexão em Milão – Prática de overbooking e ausência de fornecimento de alimentação especial kohser previamente solicitada pelos passageiros – Autores não conseguiram embarcar no voo contratado permanecendo no aeroporto de Milão por mais de doze horas até embarcados em voo em que foram alocados, chegando ao destino com mais de 10 horas em relação horário contratado – Ausência de fornecimento de alimentação especial, impondo aos passageiros jejum involuntário durante o longo trajeto – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Majoração dos danos morais – Possibilidade – Danos morais majorados em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, em valor inferior ao pretendido – Ônus de sucumbência – Valor dos danos morais fixado em valor inferior ao pedido não acarreta recíproca sucumbência (Súmula 326 do STJ) – Recurso provido em parte.*